Tribunal: STF
Processo: RE 66441
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-27
Data de publicação: 1973-02-27

Ementa:
O VENDEDOR DE CARRO APREENDIDO PELA AUTORIDADE PÚBLICA AO COMPRADOR,
POR SER ORIUNDO DE ROUBO AO LEGITIMO DONO, NÃO E TERCEIRO, NA AÇÃO
ENTRE AS PARTES DESSA COMPRA-E-VENDA. TAL VENDEDOR NÃO PODE INVOCAR
A FALTA DE INSCRIÇÃO DO CONTRATO NO REGISTRO PÚBLICO.